Tribunal: STF
Processo: RE 412009
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. FGTS. Multa
 do art. 557, § 2o, do CPC. Necessidade de comprovação de depósito
da multa para recorrer. Inaplicabilidade do art. 24-A da Lei no
9.028, de 1995. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento